Tribunal: TJDFT
Processo: 0707946-17.2017.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO INTERPOSTO EM FACE DE UMA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE RECEBIMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ERRO GROSSEIRO.
1. O recurso de apelação não deve ser conhecido por contrariar normas processuais que regulam sua interposição, caracterizando erro grosseiro. Decerto que é inadequada a via da apelação, pois tal recurso deve ser interposto em face de sentença (art. 1.009, caput, do CPC).
2. No caso a decisão proferida sequer fora fundamentada nos arts. 485 ou 487 do CPC, não havendo, portanto, falar em interposição de apelação.
3. Agravo interno conhecido e não provido.